Tribunal: STF
Processo: RE 1364246
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras/MG, que confirmou a sentença pelos seus próprios fundamentos:



    “Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95, registro que se trata de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Santo Antônio do Amparo, para o fornecimento de dieta nutricional para o Sr. Danivaldo Pinto. (…)



    Quanto à alegação de ilegitimidade, tenho que não lhe assiste razão diante da solidariedade entre os entes federativos, conforme abaixo se exporá no mérito, rejeitando-se a preliminar. 



    No tocante ao mérito, consta da inicial que o Sr. Danivaldo Pinto foi diagnosticado com câncer no esôfago, o que ocasionou baixo peso e risco nutricional. Portanto, necessita utilizar a dieta enteral líquida 1,2Kcal/ml. Para fundamentar sua pretensão, invoca o direito à saúde, destacando o dever do Estado em garanti-lo. (…)



    A concessão de medicamentos que ainda não se encontram na lista do SUS deve ser concedida pelo Poder Judiciário, nas hipóteses em que se apresenta necessário para a proteção da saúde dos cidadãos.



    (…) Importante frisar que a concessão de tais medicamentos, não padronizados pelo poder público, depende da análise concreta e minuciosa do julgador no caso concreto, que deverá utilizar-se de juízos de ponderação, levando-se em conta todos os argumentos favoráveis e contrários aos direitos sociais. (…)



    Tratando-se, portanto, de direito fundamental e de obrigação do Estado a saúde dos indivíduos, necessária se faz a sua concretização, em prol da força normativa da Constituição, que deixou de ser analisada como uma mera carta de intenções para assumir a posição de efetivadora dos direitos fundamentais nela previstos, não podendo a Lei infraconstitucional obstaculizar seus mandamentos, configurando uma obrigação solidária entre os entes federados. 



    Nada obstante, embora a Constituição da República e a Lei n. 8.080 de 1990 prevejam a solidariedade entre todos os entes públicos na execução das políticas de saúde, tenho que tal solidariedade não pode ser tida como absoluta. (…)



    No caso dos autos, foi apresentado relatório médico, ff. 10/12, no qual consta que o produto pleiteado está registrado na ANVISA e que não há outro no mercado, disponível pelo SUS, eficaz para o tratamento da doença que lhe acomete. 



    Em que pese a manifestação do Estado de Minas Gerais de que o medicamento em questão foi incorporado para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do SUS, houve manifestação posterior de que o medicamento está em processo de aquisição, sem nenhum fornecimento à autora. 



    Ademais, o produto postulado encontra-se dentre os que fogem à competência de aquisição pelo Poder Público Municipal, por não integrar a farmácia básica ( http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2018/02-maio-junho-julho-ago /16-06_Relacao-de-Medicamentos-Basicos-do-Estado-de-Minas-Gerais1.pdf), ou seja, foge àquela atribuição do Município. 



    Isso porque não há justificativa suficiente para a excepcionalidade da cominação de obrigação ao Município quanto ao direito à saúde postulado. 



    Assim, cabível a determinação de fornecimento do produto por parte do Estado de Minas Gerais (…).



    Assim, o fornecimento do produto deve ser pautado pelo seu composto ativo e não pelo nome ou marca, sendo no caso da parte autora o seguinte: DIETA ENTERAL LÍQUIDA 1,2Kcal/ml. 



    Por isso, considerando que a saúde é direito fundamental, sendo garantido aos necessitados, pelo art. 196, da CF/88, o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao seu restabelecimento, a obrigação de fornecimento de remédios, tratamento e consulta médica, de forma gratuita, é de qualquer dos entes federativos, conjunta e solidariamente (…).



    Diante do exposto, CONFIRMO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM SENTENÇA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para obrigar o requerido ESTADO DE MINAS GERIAS, a fornecer ao Sr. DANIVALDO PINTO, a DIETA ENTERAL LÍQUIDA 1,2Kcal/ml , no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação da receita médica pela parte parte autora ou procurador autorizado, enquanto perdurar o tratamento, na quantidade e de acordo com a especificação, tudo na forma prescrita na receita mensal a ser apresentada, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais)” (e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 7). 



     



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República e argumenta que “o acórdão recorrido, ao responsabilizar o Estado de Minas Gerais pelo fornecimento de dieta alimentar não incorporada ao SUS, viola o art. 196 da Constituição, pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RExt. 855.178/SE” (fl. 3, e-doc. 8). 



    Anota que “a razão da interposição desse apelo extremo é a negativa de inclusão da União na lide em processo que pretende condenação do Estado ao custeio de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, com fundamento na solidariedade extraída do art. 196 da Constituição” (fl. 5, e-doc. 8).



    Afirma que “não se sustenta o pedido unicamente dirigido ao Estado de Minas Gerais de insumos e medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém a prerrogativa de alteração ou adequação” (fl. 6, e-doc. 8).



    Ressalta que “o município de residência da parte autora se recusa a cumprir com sua obrigação legal e constitucional, como reiteradamente vem ocorrendo, sendo equivocadamente ajuizada a presente ação em face do Estado de Minas Gerais” (fl. 10, e-doc. 8).



     Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, para determinar a inclusão da União e do município de residência da parte recorrida no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento dos insumos pedidos” (fl. 10, e-doc. 8).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o tratamento do paciente, na forma deferida na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 de repercussão. 



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente caso ou enquanto perdurar a necessidade do interessado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora